Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE MARCA. VALOR ECONÔMICO.
1. Somente se admite a constrição de bens de sócio da pessoa jurídica, em relação às dívidas desta, se houve a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. É possível a penhora de direito sobre a propriedade imaterial se há conteúdo econômico mensurável e que possa se reverter em proveito para a satisfação da obrigação.
3. Recurso conhecido e desprovido.